Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711696-69.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGAS MARQUES GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca do Ofício ID 48777039, que noticia a realização da cirurgia CE - Facoemulsificação com implante de lente intra-ocular dobrável (em ambos os olhos). Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 10 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito